Tribunal: TJDFT
Processo: 0700289-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível e Remessa Necessária. Maus-tratos. Aluno menor de idade. Pessoa com deficiência. Dano moral e material. Quantum. Adequação. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação e remessa necessária contra sentença de procedência em ação movida contra o Distrito Federal, pleiteando indenização por danos morais e materiais devido a maus-tratos sofridos pelo menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por professoras da rede pública distrital.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se: i) houve evento danoso sofrido pelos autores; ii) o Distrito Federal dever responder pelo suposto dano; iii) o valor aplicado a título de dano moral foi adequado; iv) o valor postulado a título de dano material seria devido.
III. Razões de decidir
3. O dano sofrido pela criança foi comprovado por áudios, relatórios médicos e registros de ocorrências policiais que demonstraram a ocorrência de maus-tratos por parte das professoras.
4. A responsabilidade civil do Estado se configura quando há a conduta praticada por um agente público, o dano sofrido pela vítima e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. No caso de omissão, exige-se, ainda, que o dano decorra diretamente da ausência de atuação do Estado.
5. Em casos de maus-tratos cometidos por professor de escola pública pode ser analisada sob a perspectiva de ação ou omissão. A responsabilidade por ação ocorre quando o Estado, através de seus agentes, pratica diretamente o ato lesivo. Já a responsabilidade por omissão se dá quando o Estado deixa de agir para impedir o dano, mesmo tendo o dever de fazê-lo.
6. No caso específico, a responsabilidade civil do Estado se constata pela omissão. Embora o Distrito Federal não incentive ou ordene a prática de maus-tratos, deve ser responsabilizado por não adotar medidas adequadas para prevenir ou cessar tais práticas. A omissão se manifestou na falta de fiscalização, na ausência de políticas de treinamento e capacitação adequadas para os professores, além da falha em responder adequadamente a denúncias que lhe chegaram ao conhecimento.
7. O valor do dano material é devido, considerando que o Estado não disponibilizou vaga para o adequado tratamento pelo SUS.
8. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$ 30.000,00 para o menor e R$ 10.000,00 para cada uma das duas pessoas que se dedicam diretamente aos seus cuidados, mãe e avó) se mostrou adequado, considerando a repercussão dos fatos e o impacto na vida dos autores.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.